Tribunal: STF
Processo: ARE 1554619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito penal. Apelação Criminal. Estupro De Vulnerável E Posse Ilegal De Arma De Fogo. Litispendência Quanto Ao Crime De Posse Ilegal De Arma De Fogo. Materialidade e Autoria do Estupro De Vulnerável Comprovadas. Recurso Parcialmente Provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso de apelação interposto por N.J.D.S., condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e pela posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), com pena fixada em 8 anos e 3 meses de reclusão, mais 10 meses de detenção. O réu apela pela absolvição, alegando erro de tipo inevitável e insuficiência de provas quanto ao estupro, além de litispendência em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há litispendência quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, considerando a existência de acordo de não persecução penal quanto ao mesmo fato em processo anterior, (ii) saber se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável deve ser mantida, em razão da suposta insuficiência de provas ou erro de tipo.



    III. Razões de decidir



    3. Verificou-se a coisa julgada em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, uma vez que o réu já havia celebrado acordo de não persecução penal, com extinção da punibilidade em processo anterior, que analisava o mesmo fato.



    4. Quanto ao crime de estupro de vulnerável, o conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima e testemunhas, corrobora a prática do delito, não havendo dúvidas sobre o conhecimento da idade da vítima pelo réu, não sendo possível falar em erro de tipo ou em insuficiência de provas.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso parcialmente provido para extinguir o feito sem resolução do mérito quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo em razão da extinção da punibilidade anterior, mantendo-se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável.



    Tese de julgamento: “1. A coisa julgada em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, com extinção da punibilidade anterior, impede o duplo processamento do réu pelo mesmo fato. 2. Mantém-se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, comprovada a relação sexual com menor de 14 anos.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente